Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA OBJETIVA. INAPLICÁVEIS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o Agravo de Instrumento como recurso cabível em face das decisões proferidas em sede de Execução.
2. O recurso de Apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença terminativa na Liquidação de Sentença, ou seja, quando ao analisar a liquidação de sentença o magistrado extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
3. A decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença não pode ser considerada uma sentença nos moldes do artigo 230 do Código de Processo Civil com isso enquadra-se na orientação expressa do ordenamento cível de recorribilidade por meio de Agravo de Instrumento.
4. A interposição do recurso de Apelação constitui-se em erro grosseiro sendo inconcebível a aplicação dos princípios da fungibilidade, cooperação processual e dúvida objetiva.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.